Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. MULTA.
I – A limitação de cobertura pela agravante-ré de assistência domiciliar prescrito ao autor, idoso com 85 anos, com diagnóstico de pneumonia por broncoaspiração e disfagia senil grave associada a transtorno depressivo grave, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato.
II - Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar ou custear o tratamento home care ao autor, art. 300, caput, do CPC.
III – O valor da multa fixado pelo Juízo a quo não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa ao autor e está compatível com a obrigação de fazer. Mantida a r. decisão agravada.
IV - Agravo de instrumento desprovido.